Tribunal: STJ
Processo: 0863316-51.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161480 - RN (2026/0021939-2)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
HELOISA LOPES DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
:
MARIA CAROLINE ASSUNÇÃO FURTADO CÂMARA ROCHA -
RN019407
AGRAVADO
:
APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA
ADVOGADOS
:
KALLINA GOMES FLOR DOS SANTOS - RN004085
THIAGO PONTES TORRES - RN009572
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57106388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 309a7c1a-4e1d-43a0-8dde-5cf468a3c442

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 309a7c1a-4e1d-43a0-8dde-5cf468a3c442

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161480 - RN(2026/0021939-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HELOISA LOPES DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARIA CAROLINE ASSUNÇÃO FURTADO CÂMARA ROCHA -
RN019407
AGRAVADO
: APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA
ADVOGADOS
: KALLINA GOMES FLOR DOS SANTOS - RN004085
THIAGO PONTES TORRES - RN009572
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO
C/C
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls. 1.330-1.338).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.254):
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
C/C
MODIFICAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DA
Documento eletrônico VDA56663608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:36
Código de Controle do Documento: 7273529a-a538-4451-bed5-babe4b2f497b

UNP COM DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUTONOMIA DA
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA
E
DA
CF/88
ART. 53
). PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA
LEI No 9.394/96
MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 32 DO TJRN.
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA ATESTANDO
EFETIVO
PREJUÍZO
ADVINDO
DA
ALTERAÇÃO
CURRICULAR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.288-1.291).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.299-1.314), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, II, III, parágrafo único, do CPC, alegando que
o acórdão foi omisso "quando estabeleceu fundamentação genérica, incorreu em
flagrante negativa de prestação jurisdicional" (fl. 1.311),
(ii)
o, V, da
, pois "a cobrança imposta à parte autora
art. 6
Lei n. 8.078/1990
configura prestação desproporcional ao serviço educacional oferecido, uma vez que a
entidade estudantil a obrigou ao pagamento por serviço que não foi prestado, o que
revela vantagem excessiva de uma parte em relação à outra" (fl. 1.311),
(iii)
V, da
, porque a prática descrita constitui
art. 39,
Lei n. 8.078/1990
"vantagem excessiva de uma parte em relação à outra, prática proibida pelo artigo 39,
V, da mesma legislação – dispositivo também violado" (fl. 1.311),
(iv)
IV, da
, visto que o dispositivo veda "o
art. 51,
Lei n. 8.078/1990
estabelecimento de obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade"
e/ou
(fl. 1.311).
No agravo (fls. 1.339-1.350), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.352-1.356).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA56663608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:36
Código de Controle do Documento: 7273529a-a538-4451-bed5-babe4b2f497b

Quanto à tese de omissão alegada pela parte recorrente, a Corte local
afirmou que "em análise às razões da apelação e o caderno processual, este julgador
entendeu não existir o equívoco de repetição de matérias ao longo da trajetória
acadêmica da embargante, como já bem definido no
embargado [...] o
decisum
presente caso não se amolda a Súmula no32 do Egrégio TJRN, pois ela se funda em
redução da mensalidade em razão de aproveitamento de disciplina , como os casos
em que a própria embargante trouxe" (fl. 1.290).
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à alegação de violação dos arts. 6o, V, e 51, VI, do Código de
Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 1.256-1.259):
Importante frisar, que não se está diante do caso de aplicação da Súmula no
32 do Egrégio TJRN, pois ela se funda em redução da mensalidade em
razão de aproveitamento de disciplina, o que claramente não é o caso dos
autos.
Registre-se que, nos termos do
da Constituição Federal, as
art. 207
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial [...] Em sendo assim, vê-se claramente que a
apelada possui autonomia para modificar a grade curricular de curso que
oferta, no caso, o de Medicina.
[...]
Na situação em referência, a instituição de ensino Apelada comprovou que a
alteração não acarretou prejuízo aos discentes, eis que não importou em
minoração da carga horária.
Demonstrou que a grade curricular anterior (2018) contemplava 8.480 aulas
de 50 minutos cada, resultando em 424.000 minutos no total, enquanto a
grade curricular de (2019) oferece 7.260 aulas de 60 min cada, totalizando
435.600 minutos.
[...]
Por fim, com relação ao pedido de redução do valor da mensalidade em
razão da modificação da grade curricular, considerando que não está
demonstrado o prejuízo advindo da alteração realizada, entendo não ser
possível seu acolhimento.

O Tribunal de origem afastou a aplicação da Súmula 32 do TJRN, por não
se tratar de aproveitamento de disciplinas, reafirmou a autonomia universitária para
modificar a grade curricular e concluiu não haver prejuízo aos alunos, pois a carga
horária total, em minutos, aumentou de 424.000 (grade de 2018) para 435.600 (grade
de 2019). Assim, rejeitou o pedido de redução das mensalidades por ausência de
demonstração de prejuízo. A alteração do decidido pelo Colegiado implicaria
reavaliação fático-probatória dos autos, atraindo a
.
Súmula n. 7/STJ
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fls. 1.256-
1.259):
Compulsando os autos, já adianto que as alegações da apelante não se
sustentam, visto que, em análise do histórico acadêmico (ID 26064225) não
há disciplinas equivalentes que se repetem ao longo dos períodos cursados.
Documento eletrônico VDA56663608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:36
Código de Controle do Documento: 7273529a-a538-4451-bed5-babe4b2f497b

Logo, a autora se equivoca ao afirmar que pagou, monetariamente, duas
vezes disciplinas, por cursar matérias equivalentes em períodos distintos.
[...]
Na situação em referência, a instituição de ensino Apelada comprovou que a
alteração não acarretou prejuízo aos discentes, eis que não importou em
minoração da carga horária.
[...]
Por fim, com relação ao pedido de redução do valor da mensalidade em
razão da modificação da grade curricular, considerando que não está
demonstrado o prejuízo advindo da alteração realizada, entendo não ser
possível seu acolhimento.

Com efeito, a Corte estadual concluiu que não houve repetição de
disciplinas no histórico acadêmico, que a alteração curricular não reduziu a carga
horária e não gerou prejuízo aos alunos, por isso, indeferiu o pedido de redução das
mensalidades por falta de comprovação de dano. Rever tal conclusão demandaria o
reexame do acervo fático dos autos, procedimento vedado em sede especial, a teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Com efeito, "a incidência da
sobre o tema objeto da suposta
Súmula 7/STJ
divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do
III,
art. 105,
da Constituição Federal" (AgRg no
, Relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 97.927/RS
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
17/9/2015,
28/9/2015)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Estando a parte recorrente amparada pela gratuidade da justiça, aplique-se
o previsto no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:36
Código de Controle do Documento: 7273529a-a538-4451-bed5-babe4b2f497b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.161.480 / RN
Número Registro: 2026/0021939-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08633165120238205001 8633165120238205001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELOISA LOPES DE SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARIA CAROLINE ASSUNÇÃO FURTADO CÂMARA ROCHA -
RN019407
AGRAVADO
: APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LTDA
ADVOGADOS : KALLINA GOMES FLOR DOS SANTOS - RN004085
THIAGO PONTES TORRES - RN009572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57080492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 6125ae80-7904-46b8-8fbd-56a3df9ee91a

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 6125ae80-7904-46b8-8fbd-56a3df9ee91a